Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714550-68.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLAYTON LIMEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Clayton Limeira Alves (ID 35507540) contra acórdão de ID 34756925 que acolheu a preliminar de incompetência arguida no recurso inominado, para anular a sentença e extinguir o feito com base no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95. Em suas razões recursais (ID 35507540, p. 2), o recorrente afirma que houve deferimento da gratuidade judiciária na parte final da sentença prolatada nos autos. Entretanto, diversamente do alegado, consta na sentença que “eventual concessão de Justiça Gratuita fica condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência" (ID 25609709, p. 5 e 6), não se verificando nos autos documentos hábeis a demonstrar tal fato. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos documentos aptos a comprovar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal